Tribunal: TJDFT
Processo: 0730993-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, LAD. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Inexiste nulidade, por cerceamento de defesa, quando o advogado é impedido de participar da audiência em razão da ausência de procuração e o réu manifesta interesse em ser defendido pela Defensoria Pública, que desempenha seu ofício na forma da lei. Além do mais, não há nulidade sem a demonstração do prejuízo.

2. A ausência de lacre em todos os documentos e objetos submetidos à perícia, em razão da grande quantidade de material apreendido, não caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia tornando ilegítima a prova obtida a partir dessa medida.

3. Não é cabível a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente quando a prisão em flagrante ocorre durante o transporte da droga entre unidades federativas.

4. A palavra dos policiais possui fé pública e ganha especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

5. A causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, (tráfico privilegiado) exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse.

6. Na ausência de um critério matemático para o cálculo da dosimetria da pena, na primeira fase, é aceito pela jurisprudência e encontra amparo na razoabilidade, a aplicação, para se chegar à pena-base, do aumento de 1/6 da pena mínima, para cada circunstância desfavorável ou a fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima, abstratamente prevista.

7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido